Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO COLEGIADO. NÃO PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção.
2. O fato de a conclusão do julgado não acatar a tese defendida não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Não há que se falar em omissão do acórdão embargado, pois o entendimento adotado está de acordo com a determinação contida no art. 112, I, do Código Penal, que define como termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, posicionamento também consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.